Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-81.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0702076-81.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: MIRELLE DE FREITAS MARQUES IMPETRADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra o 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, que, no bojo do processo n. 0737126-05.2022.8.07.0001, proferiu a seguinte decisão (ID de origem n. 144116444): Trata-se de pedido de reconsideração de indeferimento de gratuidade de justiça, protocolado pela querelante MIRELLE DE FREITAS MARQUES (ID 143035361). Este Juízo entende que a manifestação e os documentos apresentados pela querelante não tem o condão de, isoladamente, comprovar a impossibilidade de arcar com as custa processuais que, como já dito, neste TJDFT, são de baixa monta. Em análise conjunta ao pedido inicial (ID 138433839) e ao ora respondido (ID 143035361), bem assim, analisando o comprovante de residência juntado no ID 138433841, no valor de R$ 710,56 (setecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos), além de estar sendo assistida por advogado sem a indicação de que seja pro bono, não resta evidenciada , a princípio, que a realidade financeira familiar da Querelante não suporte o ônus processual, no qual, inclusive, pleiteia a indenização no importe de 20 (vinte) salários-mínimos vigente, totalizando R$ 24.240,00 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta reais), o que inexoravelmente, tenha elevado o valor da inicial da causa, culminando no total das custas iniciais no valor de R$ 359,98 (trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavo). Pelo exposto, este Juízo entende que não restou comprovada a impossibilidade de arcar com o ônus processual, de modo que INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça e determino o pagamento das custas iniciais, bem como comprove o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rejeição da peça acusatória. Oportunamente determino que no mesmo prazo esclareça se possui interesse na composição civil com a Parte Querelada e qual o montante, por força do artigo 74, da Lei 9099/95. Em caso negativo, esclareça se tem interesse em propor transação penal à Parte Querelada (artigo 76, da Lei 9099/95) ou se delega tal proposta ao Representante do Ministério Público. Cumpra-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Na via do mandado de segurança, a impetrante, sustenta, em síntese, que “a decisão merece reforma, isto porque, de início, esclarece a impetrante que mora de favor no lote da sua sogra, cujo o comprovante encontra-se em nome dela, sendo que, ainda, só demonstraria uma dívida e não comprovação de capacidade financeira. Segundo, porque buscar reparação do dano sofrido no valor indicado também não comprova a capacidade financeira da demandante. Ademais, não é plausível uma pessoa que recebe pouco mais de um salário mínimo tenha obstado seu direito de acesso à justiça, por apresentar um simples comprovante de residência que consta uma dívida em nome de terceiros”. Requer seja deferido o pedido liminar “para o fim de conceder os benefícios da gratuidade da justiça, determinando o prosseguimento do feito sem recolhimento das custas e despesas processuais” e “ao final a concessão definitiva da segurança para anulação da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento de custas para o prosseguimento do feito sob pena de rejeição da peça acusatória, confirmando a manutenção da liminar, ou, eventualmente, seu reconhecimento ao final da demanda”. É o relato do necessário. Decido. A detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus não deve ser conhecido. O art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Nesse contexto, necessária a colação aos autos da prova pré-constituída das alegações deduzidas pelo impetrante para fins de demonstração do direito líquido e certo, sem que haja necessidade de dilação probatória. No âmbito dos Juizados Especiais Criminais inexiste previsão expressa na Lei 9.099/95 quanto à isenção do pagamento de custas iniciais, aplicando-se, pois, às ações penais intentadas mediante queixa o disposto no art. 806 do Código de Processo Penal - CPP, cuja incidência subsidiária é determinada pelo art. 92 da Lei 9.099/95. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. CUSTAS INICIAIS. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ART. 806 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A instauração de ação penal privada, mediante oferecimento de queixa-crime, além do preenchimento das condições de procedibilidade, está sujeita a prévio pagamento de custas. No rito dos Juizados Especiais Criminais, em atenção a regra posta no art. 92 da Lei 9.099/95, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Penal que estabelece, em seu art. 806, o pagamento das custas para as ações intentadas mediante queixa. Sendo assim, inaplicável ao procedimento criminal a isenção do pagamento prevista no art. 54 da Lei dos Juizados para os procedimentos de natureza civil.2. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do § 5o do art. 82 da Lei 9.099/95. 3. Em face da sucumbência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais. Nos termos do art. 32 do CPP.(Acórdão 608652, 20120110483702APJ, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 7/8/2012, publicado no DJE: 13/8/2012. Pág.: 240). Nesse contexto, ressalvada a hipótese da vítima hipossuficiente, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará sem que seja depositada em cartório a importância das custas (art. 806 do CPP), sob pena de não recebimento da queixa-crime, em razão da inobservância de condição de procedibilidade da ação. O §1o do art. 32 do CPP dispõe que: “Considerar-se-á pobre a pessoa que não puder prover às despesas do processo, sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento ou da família”. No despacho do dia 09/11/2022, ID 142020622 (origem), a juíza assim se manifestou: “Trata – se de Queixa – Crime oferecida por Mirelle de Freitas Marques em desfavor de Maria Luiza Falcão Soares, imputando – lhe a prática, em tese, dos crimes capitulados no artigo 140 e no art. 139, ambos do Código Penal. No tocante ao pedido de gratuidade de justiça aviado pela Parte Querelante em sua exordial, este Juízo entende que a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas realmente carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalta-se, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela parte requerente e até de seus familiares e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. A respeito, a Parte Querelante visando comprovar a alegada hipossuficiência declarou que não teria condições de arcar como o ônus do processo, juntando aos autos (ID 138433842) a sua respectiva declaração. No entanto, não juntou aos autos documentos que efetivamente comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como extratos bancários e declaração de imposto de renda, o que inviabiliza a concessão do benefício ora invocado. Assim, por ora, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício. Dito isto, DETERMINO: I - Intime-se a parte querelante para que: I - 1) efetue o pagamento das custas iniciais, bem como comprove o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rejeição da peça acusatória, ou apresente documentos que comprovem a alegada incapacidade de pagar as custas processuais; I - 2) Esclareça se possui interesse na composição civil com a Parte Querelada e qual o montante, por força do artigo 74, da Lei 9099/95; Em caso negativo, esclareça se tem interesse em propor transação penal à Parte Querelada ( artigo 76, da Lei 9099/95) ou se delega tal proposta ao Representante do Ministério Público. Prazo: 5 (cinco) dias. II - Vinda a manifestação da Parte Querelante, venham – me conclusos os autos”. Muito embora a querelante tenha acostado ao feito comprovante de rendimento (ID 143035365), o juízo de origem manteve o indeferimento da gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “(...) os documentos apresentados pela querelante não tem o condão de, isoladamente, comprovar a impossibilidade de arcar com as custa processuais que, como já dito, neste TJDFT, são de baixa monta. Em análise conjunta ao pedido inicial (ID 138433839) e ao ora respondido (ID 143035361), bem assim, analisando o comprovante de residência juntado no ID 138433841, no valor de R$ 710,56 (setecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos), além de estar sendo assistida por advogado sem a indicação de que seja pro bono, não resta evidenciada , a princípio, que a realidade financeira familiar da Querelante não suporte o ônus processual, no qual, inclusive, pleiteia a indenização no importe de 20 (vinte) salários-mínimos vigente, totalizando R$ 24.240,00 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta reais), o que inexoravelmente, tenha elevado o valor da inicial da causa, culminando no total das custas iniciais no valor de R$ 359,98 (trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavo). Pelo exposto, este Juízo entende que não restou comprovada a impossibilidade de arcar com o ônus processual, de modo que INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça e determino o pagamento das custas iniciais, bem como comprove o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rejeição da peça acusatória”. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. Outrossim, o art. 98 do CPC, prevê que possui direito à gratuidade de justiça “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (...)”. Nesse descortino, a comprovação da vulnerabilidade econômica da pleiteante constitui critério de elegibilidade para o direito à gratuidade de justiça, uma vez que a finalidade precípua do benefício é a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir o acesso do hipossuficiente à justiça. A mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos e, assim, salvaguardar o amplo e efetivo acesso do hipossuficiente econômico à justiça. Assim, a necessidade de dilação probatória para apuração da real situação econômica da ora impetrante revela a inadequação da via eleita do mandado de segurança, que exige direito apurável sem a necessidade de incursão probatória a respeito do comprometimento da renda da agravante, que lhe impossibilite de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do acesso às suas necessidades vitais básicas ou da família (documentos não coligidos ao presente mandamus). Forte nestes argumentos, haja vista a necessidade de incursão probatória, indefiro a inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009. Comunique-se o Juízo prolator do ato impugnado. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito